Tribunal: CARF
Processo: 13839.723249/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/01/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova. O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas. Não há que se falar em violação ao princípio da verdade material, quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos tais.
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a vinculação por conexão, mesmo que no caso concreto se mostre que a conexão implica em homologação ou não dos direitos creditórios em questão, a depender da decisão proferida no conexo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PARA USO EM COMPENSAÇÃO OU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
A habilitação prévia não implica, em absoluto, na homologação do valor dos créditos que o interessado alega ter, sendo apenas um procedimento preliminar, preparatório, para efetuação do respectivo pedido de restituição ou para declaração de compensação toda vez que o crédito, que servir de base para tais pretensões, tiver como fundamento uma decisão judicial. Visa, pois, reconhecer a validade dessa ação para tal fim e consiste apenas na verificação dos itens discriminados nos incisos I a V do § 4o do art. 71 da IN RFB no 900, de 2008.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PIS E DE COFINS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL COM DÉBITOS PARCELADOS OU COMPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a compensação de créditos resultantes de pagamentos indevidos ocorridos no âmbito do parcelamento PAES, os quais deveriam ser objeto de pedido de restituição. A compensação somente será permitida no âmbito daquele parcelamento se for de ofício e na hipótese de existência de débitos do sujeito passivo perante a SRF ou PGFN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.723249/2011-47
ACÓRDÃO
3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/01/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência não se afigura como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova. O requerimento de diligência que trata de questão
totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por
força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas. Não há que se falar em violação ao princípio da verdade
material, quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa
de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de
insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada e afasta pedido de diligência.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o
trânsito em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da
demanda ora discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
2
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em
relação ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em
casos tais.
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a
vinculação por conexão, mesmo que no caso concreto se mostre que a
conexão implica em homologação ou não dos direitos creditórios em
questão, a depender da decisão proferida no conexo.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PARA USO
EM COMPENSAÇÃO OU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
A habilitação prévia não implica, em absoluto, na homologação do valor
dos créditos que o interessado alega ter, sendo apenas um procedimento
preliminar, preparatório, para efetuação do respectivo pedido de
restituição ou para declaração de compensação toda vez que o crédito, que
servir de base para tais pretensões, tiver como fundamento uma decisão
judicial. Visa, pois, reconhecer a validade dessa ação para tal fim e consiste
apenas na verificação dos itens discriminados nos incisos I a V do § 4o do
art. 71 da IN RFB no 900, de 2008.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PIS E DE COFINS DECORRENTE DE
DECISÃO JUDICIAL COM DÉBITOS PARCELADOS OU COMPENSADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a compensação de créditos resultantes de pagamentos
indevidos ocorridos no âmbito do parcelamento PAES, os quais deveriam
ser objeto de pedido de restituição. A compensação somente será
permitida no âmbito daquele parcelamento se for de ofício e na hipótese
de existência de débitos do sujeito passivo perante a SRF ou PGFN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de decadência, de nulidade do despacho decisório e de cerceamento do direito de defesa para, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
3
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 03-082.325, da 8a Turma da DRJ/BSB:
I – Do despacho decisório Trata o presente de Declaração de Compensação
Eletrônica no 08743.38824.280510.1.3.57-5091, por meio da qual foi realizada
compensação de débito de Processo 13839.723249/2011-47 Acórdão n.o 03-
082.325 DRJ/BSB Fls. 823 3 IRPJ (cod rec 2362), competência do mês de abril de
2010, no valor original de R$ 4.749.405,01, cujo crédito alegado pelo contribuinte
se refere a PIS e COFINS oriundos da Ação Judicial no 19996100015065-1,
transitada em julgado em 02/04/2007, tramitada na 8a Vara Civil de São Paulo –
SP.
Após relatar o tramite da referida ação judicial, cujo trânsito em julgado ocorreu
02/04/2007, o Seord/DRF/Jundiaí homologou a compensação dos débitos
constantes nas declarações de compensação vinculadas aos autos até a
importância do direito creditório de R$ 343.956,08 de PIS, referente ao período
de julho/2000 a novembro/2002, e de R$ 2.063.832,17 de Cofins, referente ao
período de julho/2000 a janeiro/2004, valores atualizados até 04/2010.
Informou a autoridade fiscal que, dada a constatação de divergências entre os
montantes apresentados na habilitação do crédito - “Demonstrativo do Crédito
Pleiteado” e os informados nas DIPJs do mesmo período, intimou o contribuinte a
apresentar esclarecimentos quanto aos valores constantes do “Demonstrativo do
Crédito Pleiteado” -composição da base de cálculo (faturamento e receitas
excluídas) e pagamentos, relativamente a todo o período de apuração, para PIS
(de 07/2000 a 11/2002) e COFINS (07/2000 a 01/2004), além do balancete mensal
que embasou o preenchimento das citadas declarações.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
4
Em virtude do não atendimento completo das solicitações do SEORT, restou à
fiscalização considerar, para fins de apuração do montante do crédito declarado
na DCOMP no 08743.38824.280510.1.3.57-5091, as informações constantes das
DIPJs, cujas receitas financeiras foram imputadas com base na proporcionalidade
entre receita mensal x receita total e receita financeira total, à exceção do ano de
2001, no qual foi atendida foi atendida a solicitação fiscal.
Assim, após realizar procedimento de verificação e confirmação dos dados
constantes dos sistemas da RFB, a autoridade fiscal informou o seguinte:
1- Anexo I : os valores efetivamente pagos ou compensados em cada período de
competência;
2- Anexo II:
a- a nova base de cálculo, em conformidade com a decisão judicial;
b- o valor do Pis devido (alíquota de 0,65%) e da Cofins devida (alíquota de 3%);
c- a diferença entre o Pis e a Cofins devidos e o efetivamente quitado (resultando
em crédito para o contribuinte - quando positivo, ou em tributo a pagar – quando
negativo);
d- atualização dos valores, nos termos da IN RFB no 900/08, artigo 36 e artigo 72,
caput e inciso III, alínea c e IN RFB no 1.300/2012, artigo 43 e artigo 83, caput e
inciso III, alínea c, até abril/2010, data da habilitação do crédito.
Concluiu que, em virtude de o crédito tributário não ter sido constituído por
lançamento e do direito de constituí-lo estar extinto, não caberia a cobrança de
tais valores, nos termos do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172/1966, artigos
142, 156, inciso V e 173, de forma que, para calcular o direito creditório,
considerou apenas os pagamentos a maior, que totalizam R$ 343.956,08 de PIS e
R$ 2.063.832,17 de Cofins, atualizados até 04/2010.
Da manifestação de inconformidade Devidamente cientificada dessa decisão, em
26/03/2014, a contribuinte apresentou, em 28/04/2014, manifestação de
inconformidade (fls. 403/438), alegando, em síntese, as seguintes razões de
defesa:
Preliminares Do Despacho decisório Alegou que haveria nulidade do despacho
decisório, em virtude da autoridade fiscal ter efetuado cálculo proporcional das
receitas financeiras da manifestante, oriunda de decisão judicial transitada em
julgado, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da base de cálculo de PIS e
COFINS instituída pela Lei 9.718/98, em detrimento das informações constantes
da DIPJ's, o que implicaria na necessidade de cancelamento e retorno da referida
compensação para nova análise com bases nas declarações hábeis fornecidas pela
por ela.
Acrescentou que tal decisão teria afrontado o artigo 148 do Código Tributário
Nacional – CTN, para argumentar que adoção de quaisquer outros valores que
não aqueles declarados pelo contribuinte, somente seria possível quando
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
5
houvesse omissão ou as declarações ou esclarecimentos fornecidos pelo
contribuinte não fossem confiáveis.
Da decadência do direito ao fisco desconsiderar a apuração fiscal da manifestante
Neste tópico, alegou que não seria possível que o Fisco avalie, passe a exigir
documentos, ou muito menos desconsidere operações e recolhimentos ocorridos
há mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador, uma vez que, mesmo que se
desconsiderados os fatos geradores declarados em DCTF e DIPJ, levando-se em
conta apenas a data de apresentação das declarações, ainda assim o direito de
intervenção fiscal sobre os valores declarados a título de receitas financeiras se
encontraria decaído, conforme informações anexas (Docs. 06, 07 e 08).
Assim, nos termos da legislação citada, em conjunto com o artigo 150, § 4o, do
CTN, seria inconteste a ocorrência da decadência da glosa de créditos gerados de
operações ocorridas entre 07/2000 e 01/2004.
Da existência e efetividade do credito decorrente de receitas excedentes Suscitou
que seria necessária a reforma do despacho decisório, em virtude de não terem
sido consideradas as receitas excedentes na sua totalidade, apuradas em
determinados meses compreendidos entre 07/2000 à 01/2004, as quais foram
informadas em DIPJs transmitidas há mais de 5 (cinco) anos, permanecendo, o
que provocou, por via transversa, a manutenção da inconstitucionalidade da Lei
9.718/98, em detrimento da decisão judicial.
Argumentou que o valor de receitas excedentes considerados por ela teve como
base as mesmas DIPJ's e DCTF's utilizadas pela RFB para homologação da
compensação Processo 13839.723249/2011-47 Acórdão n.o 03-082.325 DRJ/BSB
Fls. 825 5 objeto do presente processo, pois com base na Ficha 06 da DIPJ seria
possível aferir o "quantum" de receita excedente teria sido oferecido à tributação
do PIS/COFINS.
Asseverou que o DACON instituído por meio da IN 387 de 20 de Janeiro de 2004 e,
relativamente ao ano Calendário de 2003, foi exigida sua apresentação em Março
de 2004, portanto, para os períodos de apuração anteriores à Janeiro/2003, o
crédito tributário de PIS e de COFINS era efetivamente constituído pela DCTF.
Da suficiência de pagamentos que lastream o crédito tributário e da duplicidade
de cobrança Asseverou que na recomposição das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, a Autoridade Fiscal incorreu em erro quando analisou os pagamentos e
compensações realizados, em virtude de a manifestante ter utilizado em alguns
períodos créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ e BCN de CSLL, bem
como de Ressarcimento de IPI e Crédito de Decisão Judicial referentes à tese do
PIS recolhido conforme Decretos 2.445/88 e 2.449/88.
Destacou que não houve questionamento anterior referente aos montantes de
DARF's utilizados para pagamento do PIS e da COFINS, e, nos termos do art. 150,
§4o do CTN, no que se refere a esses pagamentos, não haveria que se falar em
lançamento por meio do despacho decisório.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
6
No entanto, argumentou que a Autoridade Fiscal não reconheceu inúmeros
pagamentos realizados por meio de DARF's e, além disso, indicou que os
PER/DCOMPs utilizados para compensação do PIS e da COFINS, do período
envolvido, não foram homologados.
No que tange aos DARF's, asseverou que não haveria que se falar em
reconhecimento parcial, pois como se verificaria nas DCTF's anexas o montante de
pagamento seria exatamente aquele utilizado pela manifestante na quitação do
PIS e da COFINS (Doc.
08).
Listou uma série de processos administrativos, fl 429, nos quais alguns dos valores
PIS e COFINS do período de Julho/2000 à Janeiro/2004, teriam sido quitados por
meio de diversas compensações, que ,em alguns casos, encontravam-se em
cobrança administrativa ou judicial, para argumentar que, caso ocorra o
pagamento dos débitos de PIS e COFINS, exigidos em qualquer dos Processos
Administrativos ou Judiciais elencados, efetivamente seria confirmado o
pagamento a maior a esse título, realizado com base na Lei 9.718/98, uma vez que
o pagamento dos primeiros débitos de PIS e COFINS compõe o saldo de crédito
utilizado na compensação objeto do presente PA.
Portanto, acredita que se trata de inegável quitação de todos os demais supostos
débitos, pois o pagamento do primeiro compõe o saldo credor utilizado para
compensação e extinção de tributo em momento posterior.
Argüiu ainda que, na apuração do crédito pelo contribuinte, ainda que composto
por valores incluídos no REFIS IV, (Doc. 12) como é o caso do PA n.o
13811.000128/00-26 vinculado ao PA n.o 13839.002396/2006-12, seria
plenamente possível a sua utilização para quitação de demais débitos por meio de
compensação.
Da conexão e necessidade de sobrestamento Neste tópico argumentou acerca da
possibilidade de duplicidade de cobrança, em virtude do crédito pleiteado possuir
conexão com outros Processos Administrativos e vínculo com cobranças judiciais
que aguardam decisão definitiva, devendo ser sobrestado o andamento do
presente PA até os respectivos deslindes, dada a relação de prejudicialidade
existente entre as causas ser evidente, far-se-ia necessária a suspensão da
discussão também com base no art. 265, IV do CPC. Citou julgados do CARF.
Da diligência Com o intuito de provar o alegado e com base no princípio da
verdade material, requereu, caso necessário, a posterior juntada de documentos
e a realização de diligências a fim de comprovar o direito creditório.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E PARA COFINS Período de apuração:
07/2000 a 01/2004 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PARA
USO EM COMPENSAÇÃO OU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
A habilitação prévia não implica, em absoluto, na homologação do valor dos
créditos que o interessado alega ter, sendo apenas um procedimento preliminar,
preparatório, para se poder efetuar o respectivo pedido de restituição ou para
declarar-se compensação toda vez que o crédito, que servir de base para tais
pretensões, tiver como fundamento uma decisão judicial. Visa, pois, unicamente
reconhecer a validade dessa ação para tal fim e consiste apenas na verificação dos
itens discriminados nos incisos I a V do § 4o do art. 71 da IN RFB no 900, de 2008.
DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS. APURAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo
pleiteado.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PIS E DE COFINS DECORRENTE DE DECISÃO
JUDICIAL COM DÉBITOS PARCELADOS OU COMPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a compensação de créditos resultantes de pagamentos indevidos
ocorridos no âmbito do parcelamento PAES, o quais deveriam ser objeto de
pedido de restituição. A compensação somente será permitida no âmbito daquele
parcelamento se for de oficio e na hipótese de existência de débitos do sujeito
passivo perante a SRF ou PGFN.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de
solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18
do Decreto no 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III – PRELIMINARMENTE III.1 – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE
DESCONSIDERAR A APURAÇÃO FISCAL DA RECORRENTE
31. Assim, uma vez decorrido o prazo para que o Fisco efetue a homologação do
lançamento, dá-se a homologação tácita, que confere definitividade à apuração
realizada pelo contribuinte.
32. Assim, certo é que foi consumada a decadência, o que consta até mesmo da
decisão recorrida, não podendo ocorrer a glosa de créditos em 03/2014, cujos
fatos geradores datam de 07/2000 e 01/2004.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
8
III.2 – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO ILEGAL ARBITRAMENTO DO
CRÉDITO PLEITEADO
43. Portanto, o cálculo proporcional das receitas excedentes em detrimento das
informações constantes da DIPJ’s, configura arbitramento ilegal do crédito
tributário da RECORRENTE que, além de ofender a coisa julgada material, torna
nulo r. despacho decisório, o que implica na necessidade de cancelamento e
retorno da referida compensação para nova análise com bases nas declarações
hábeis fornecidas pela RECORRENTE e de posse da RFB.
III.3 – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA -
INDEFERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
67. Pelo exposto, resta consubstanciado o cerceamento de defesa, em razão da
impossibilidade da RECORRENTE de juntar novos documentos, os quais
ultrapassam o prazo de guarda de 5 (cinco) anos, de modo que, desde já se requer
a nulidade do acórdão recorrido, dado que proferido com preterição ao direito de
defesa, devendo, pois, ser determinado o retorno dos autos à DRJ para que
prossiga com a realização de diligência e, após, realize novo julgamento, nos
termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, caso se entenda necessário. Ou, caso
assim entendam, seja determinada a conversão do julgamento do recurso
voluntário ora apresentado em diligência, com a finalidade de se apurar o quanto
alegado, principalmente quanto a suficiência dos pagamentos realizados via Darf,
e a integralidade das receitas excedentes, além da homologação dos pagamentos
realizados via compensação, capazes de demonstrar a integralidade do crédito
ora pleitado.
IV – DO DIREITO IV.1 – DA EXISTÊNCIA E EFETIVIDADE DO CRÉDITO IV. 1. 1 – Das
Receitas Excedentes
87. Assim, se mostra necessária a reforma da r.
decisão recorrida, primeiramente em razão da RECORRENTE não ter tido
oportunidade de coletar e juntar todos os documentos comprobatórios do direito
alegado, conforme demonstrado no tópico específico inicial deste recurso, bem
como em razão da necessidade de ser considerada a totalidade das receitas
financeiras da RECORRENTE.
IV. 1. 2 – Da Suficiência de Pagamentos que Lastreiam o Crédito Tributário
119. Diante do exposto, é inconteste a duplicidade da cobrança entre o presente
processo administrativo e os débitos acima elencados, pois a quitação do débito
implica na extinção de todos, bem como é forçoso concluir que o resultado de um
processo administrativo ou judicial, influenciará diretamente no resultado do
outro, aplicando-se a mesma premissa ao caso concreto.
IV. 1. 4 – Da Conexão
V – DOS PEDIDOS 135. Diante do exposto, requer seja RECEBIDO, PROCESSADO e
ACOLHIDO o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para que, preliminarmente, seja
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
9
reconhecida a consumação da decadência, impeditiva do Fisco de desconsiderar o
lançamento realizado pela RECORRENTE, além da nulidade do despacho decisório
visto que baseado em arbitramento ilegal, e, ainda, a existência de nulidade
quanto ao indeferimento da conversão do julgamento em diligência, o que
caracteriza nítido cerceamento do direito de defesa da RECORRENTE, para o que
requer desde já o deferimento, com base no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
136. Caso assim não se entenda, requer seja RECEBIDO, PROCESSADO e
ACOLHIDO o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para que, no mérito, seja lhe dado
total provimento, homologando-se integralmente a compensação realizada por
meio do PER/DCOMP n.o 08743.38824.280510.1.3.57-5091 ante a inequívoca
comprovação da existência, legitimidade e suficiência do crédito oriundo da
decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária n.o
0015065.831.1999.403.6100,
na
qual
foi
declarado
inconstitucional
o
recolhimento do PIS e da COFINS nos termos da Lei 9.718/98, excluindo-se da sua
base de cálculo das receitas excedentes ao faturamento, com base na escrita
fiscal da RECORRENTE – DIPJs e DCTFs.
137. Subsidiariamente, caso assim não entenda Vossas Senhorias, requer seja
sobrestado o andamento do presente Processo Administrativo em razão da: (i)
conexão com outros processos administrativos/judiciais como demonstrado que
perseguem o pagamento de valores que compõem o crédito utilizado no presente
PA; (ii) seja declarado inexigível o débito dos Processos Administrativos, inclusive
daqueles objeto das Execuções Fiscais Execução Fiscal n.o 0010043-
46.2011.8.26.0281 e a n.o 0000536-66.2008.8.26.0281 sob pena de duplicidade de
cobrança.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares
Da decadência
A recorrente reitera que em virtude de decadência do direito de intervenção fiscal
sobre os valores declarados a título de receitas financeiras, não seria possível que o Fisco
avaliasse, exigisse documentos, ou desconsiderasse operações e recolhimentos ocorridos há mais
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
10
de cinco anos da ocorrência do fato gerador (entre 07/2000 e 01/2004), em face do artigo 150, §
4o, do CTN.
Isso porque, a glosa efetuada pela fiscalização se refere a lançamentos fiscais
ocorridos entre 07/2000 a 01/2004 e, a decisão que não homologou parte da
compensação de parte dos créditos, foi proferida somente em 03/2014, ou seja,
quase 10 anos se considerado o período mais recente e mais de 14 anos, em
relação ao período mais remoto.
Relembre-se que os créditos utilizados nas compensações dizem respeito à
apuração das receitas excedentes ao faturamento, apuradas conforme as DCTFs e
DIPJs do período, devidamente declaradas à RFB, conforme demonstrado nestes
autos no documento 06 e 08 anexados à Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Assim, não há como negar que o prazo para fiscalização e homologação dos
montantes devidos a título de PIS e COFINS do exercício de 2000 a 2004 decaiu,
por último em 2009. Ocorre que, segundo a r. decisão recorrida, mesmo após a
consumação da decadência ainda seria possível negar a restituição ou não
homologar a compensação mediante despacho, mas sem efetuar lançamento.
No entanto, conforme argumentação da autoridade fiscal constante do Despacho
Decisório DRF/JUN/SEORT, fls. 394/397, verifica-se que:
Pode-se verificar, nas colunas “valor atualizado até 04/2010” do anexo II, que há
meses em que houve pagamento a maior e meses em que o pagamento foi
parcial. No cálculo global dos valores, restou que o contribuinte deveria à Fazenda
Nacional os valores de R$ 629.448,24 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos
e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) de PIS e R$ 3.413.335,41 (Três
milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um
centavos) de COFINS, atualizados até 04/2010.
Ocorre que uma vez que o crédito tributário não foi constituído por lançamento e
o direito de constituí-lo está extinto, não cabe a cobrança de tais valores, nos
termos do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172/1966, artigos 142, 156, inciso
V e 173. Assim, no computo do direito creditório, considerou-se apenas os
pagamentos a maior, que totalizam R$ 343.956,08 (trezentos e quarenta e três
mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) de PIS e R$ 2.063.832,17
(dois milhões, sessenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezessete
centavos) de Cofins, valores atualizados até 04/2010.
Por outro lado, a recorrente defende que:
A atividade de homologação consiste exatamente na revisão da apuração do
crédito tributário declarado pelo contribuinte. Portanto, tem o Ente Fiscal o prazo
de cinco anos desde a ocorrência do fato gerador para realizar a fiscalização das
declarações fiscais e contábeis do contribuinte e homologar ou não o lançamento.
Portanto, permitir que a fiscalização a pretexto de averiguar se o crédito
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
11
tributário pleiteado em pedido de compensação é líquido e certo possa reabrir
fiscalização e exigir do contribuinte novos documentos fiscais e contábeis seria
negar vigência ao artigo 150, § 4o do CTN e permitir que lhe seja conferido prazo
decadencial indefinido.
Assim, uma vez decorrido o prazo para que o Fisco efetue a homologação do
lançamento, dá-se a homologação tácita, que confere definitividade à apuração
realizada pelo contribuinte.
Assim, certo é que foi consumada a decadência, o que consta até mesmo da
decisão recorrida, não podendo ocorrer a glosa de créditos em 03/2014, cujos
fatos geradores datam de 07/2000 e 01/2004.
Dessa forma, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4o ou
173, I, do CTN, apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em
conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII
do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para
efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos
tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros.
Isso porque a negativa da restituição ou a não homologação da compensação em
razão de se apurar créditos em montante inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo
independe do lançamento de ofício, pois se fundamenta no fato de que a Administração Tributária
não poder deferir um crédito que sabe não ser líquido e certo, premissa estabelecida no art. 170
do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse sentido, como bem detalhado pela DRJ, a contagem de prazo prevista em lei
vincula-se à apresentação da Declaração de Compensação - DCOMP pela contribuinte, dispondo a
autoridade administrativa de cinco anos para aferição de liquidez e certeza do indébito, contados
da data em que for protocolizada a declaração de compensação e não da ocorrência do fato
gerador, como entende a manifestante. Portanto, as compensações ficam automaticamente
homologadas apenas quando ultrapassados cinco anos da data de apresentação da declaração de
compensação, sem que a autoridade tenha apreciado o pedido da contribuinte.
Ademais, verifica-se que as DCOMP foram protocolizadas em 28/05/2010 e a
autoridade deu ciência à contribuinte do indeferimento em 10/04/2014, portanto dentro do prazo
legal.
Portanto, rejeito as alegações de nulidade suscitadas.
Da nulidade do despacho decisório
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
12
A recorrente reitera o pedido de nulidade do despacho decisório, em virtude da
autoridade fiscal ter efetuado cálculo proporcional das receitas financeiras da manifestante,
decorrentes do trânsito em julgado de ação judicial, na qual foi declarada a inconstitucionalidade
da base de cálculo de PIS e COFINS instituída pela Lei 9.718/98, em detrimento das informações
que acredita estarem nas DIPJ (Ficha 06) entregues por ele.
Ou seja, o Ente Fiscal desconsiderou as informações prestadas na escrita fiscal da
ora RECORRENTE e, de forma ilegal, realizou um arbitramento do montante que
seria referente às receitas excedentes e que, portanto, não devem compor a base
de cálculo do PIS e da COFINS em atendimento à coisa julgada material firmada
nos autos da Ação ordinária no 1999.61.00.015065-1, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 02/04/2007 conforme se verifica do documento acostado à
manifestação de inconformidade.
No entanto, o cálculo realizado pela autoridade fiscal mostra-se absolutamente
nulo, pois reconhece a existência de informação sobre receitas financeiras totais
nas DIPJ’S da RECORRENTE, contudo, as ignora, não tendo realizado a devida
investigação sobre os montantes efetivamente apurados e declarados pelo
contribuinte.
Comparativamente, o art. 148 do CTN estabelece que a adoção de quaisquer
outros valores que não aqueles declarados pelo contribuinte, somente é possível
quando houver omissão ou as declarações ou esclarecimentos fornecidos pelo
contribuinte não sejam confiáveis.
No entanto, quanto à alegação de que as informações das receitas financeiras,
objeto da citada decisão judicial em seu favor, poderiam ser deduzidas pela autoridade fiscal a
partir da ficha 06 da DIPJ - “Demonstração do Resultado – PJ em Geral”, essa não merece
prosperar. Isso porque tal ficha se destina à apuração do lucro líquido do período, cuja forma de
apuração do IRPJ está prevista nos artigos 1o e 2o da Lei 9.430:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014).
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
13
Assim, a pessoa jurídica que estiver efetuando os recolhimentos por estimativa com
base na receita bruta e acréscimos poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto e da
contribuição social devidos em cada mês, desde que demonstre através de balanços ou balancetes
mensais acumulados, que o valor acumulado já pago, excede ao valor do imposto, inclusive
adicional, bem como da contribuição social, calculados com base no lucro real do período em
curso (Art. 35 da Lei 8.981 de 1995).
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
Nesse sentido, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que:
Com efeito, na ficha 06 haverá tão-somente informações consolidadas
anualmente, pois, somente se a empresa fizer os recolhimentos por estimativa
deverá produzir balanços mensais para demonstrar a necessidade de suspensão
ou redução do imposto, quando o valor já pago do IRPJ tiver superado os
montantes que seriam devidos.
Considerando que o PIS/Cofins estão relacionados diretamente ao faturamento
bruto mensal, não haveria como a autoridade ter acesso às receitas financeiras
efetivas do contribuinte sem que essas fossem fornecidas pelo ele próprio, dado
que efetuou compensação para pagamento de estimativas e, conforme informado
nos autos, deveria possuir os balancetes mensais citados no artigo 35.
Assim, ao efetuar a análise do crédito pleiteado pela manifestante, a autoridade
fiscal, dadas as divergências apresentadas por ocasião da habilitação do crédito,
bem como o não cumprimento integral das solicitações feitos no curso de tal
análise, solicitou a apresentação dos balancetes mensais, os quais não foram
apresentados.
Dessa forma, à exceção das informações relativas ao ano de 2001, não restou
outra alternativa à fiscalização, senão aferir as receitas financeiras, para fins de
apuração do montante do crédito declarado na DCOMP no
08743.38824.280510.1.3.57-5091, por meio da utilizada de proporcionalidade
entre receita mensal versus receita total e receita financeira total, tomando por
base o contido nas DIPJ.
Além disso, também carece de fundamento a alegação da recorrente de que teria
ocorrido afronta ao artigo 148 CTN, dada à justificativa de que adoção de quaisquer outros valores
que não aqueles declarados pelo contribuinte, somente seria possível quando houvesse omissão
ou as declarações ou esclarecimentos fornecidos por ele não fossem confiáveis.
Por outro lado, a recorrente reitera que:
Portanto, o cálculo proporcional das receitas excedentes em detrimento das
informações constantes da DIPJ’s, configura arbitramento ilegal do crédito
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
14
tributário da RECORRENTE que, além de ofender a coisa julgada material, torna
nulo r. despacho decisório, o que implica na necessidade de cancelamento e
retorno da referida compensação para nova análise com bases nas declarações
hábeis fornecidas pela RECORRENTE e de posse da RFB.
Dessa forma, no que tange à alegação de que não foram consideradas as receitas
excedentes na sua totalidade e que, com base na Ficha 06 da DIPJ seria possível aferir o
"quantum" de receita excedente que teria sido oferecida à tributação do PIS/COFINS, também não
merece prosperar, quer pelo que foi exposto neste item, quer porque o contribuinte não
demonstrou quais são as receitas financeiras quanto lhe foi solicitada a apresentação dos
demonstrativos mensais no âmbito da análise do direito creditório.
Ademais, o tema supracitado refere-se ao mérito, a ser enfrentada posteriormente
às questões preliminares, ou seja, nesse ponto a preliminar confunde-se com o mérito, daí a
rejeição da referida preliminar.
Da nulidade por cerceamento de defesa
A recorrente pugna pela nulidade da decisão recorrida que “de forma desarrazoada,
negou o direito à realização de diligência fiscal como forma de se apurar o quanto alegado,
cerceando do direito de defesa”.
Observa-se pelo narrar dos fatos que a homologação parcial do direito crédito da
RECORRENTE decorreu do não reconhecimento do montante total a título de
receitas excedentes e não tributáveis pelo PIS e COFINS, além da não confirmação
de valores efetivamente quitados por meio de Darfs e compensações.
Conforme
ficou
exaustivamente
demonstrado
na
Manifestação
de
Inconformidade, diversos pagamentos realizados via Darfs - cujos comprovantes,
frisem-se, foram juntados aos autos, foram desconsiderados pelo Ente Fiscal e
não analisados pela DRJ.
Além da necessidade de análise dos comprovantes de pagamento via Darf, tem-
se, ainda, a necessidade de se confirmar os montantes a título de receitas
excedentes devidamente declaradas na DIPJ e DCTF, além dos pagamentos via
compensação, haja vista que algumas delas poderiam ter sido, inclusive,
homologadas após apresentações dos recursos cabíveis, o que necessariamente
recomporia o montante do crédito apurado.
Portanto, a diligência fiscal para que fossem analisados todos os comprovantes de
pagamento via Darf acostados à manifestação de inconformidade; o montante
das receitas excedentes; e, a situação atual dos pagamentos via compensação,
configura medida indispensável à defesa da RECORRENTE.
Ademais, é importante ressaltar que, os documentos pertinentes a este processo
administrativo se referem a PIS e COFINS apurados nos períodos de 07/2000 a
01/2004, sendo que o prazo de guarda dos respectivos documentos é de 5 (cinco)
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
15
anos, conforme obrigatoriedade inserta no art. 173 do CTN, cumulada com o art.
37 da Lei 9430/96.
Por outro lado, verifica-se que a DRJ indeferiu o pedido de conversão do julgamento
em diligência. “Primeiro, porque a prova documental deverá será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
previstas nos itens I, II e III do § 4o do art. 57 do Decreto no 7.574, de 2011. Segundo, porque a
realização de diligência se afigura absolutamente prescindível, uma vez que o caso retrata
situações em que a prova documental constante dos autos é suficiente para formação da
convicção do julgador (art. 63 do Decreto no 7.574, de 2011)”.
No entanto, no contexto de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de
compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela fundamental,
recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do Código de
Processo Civil.
Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deve reunir
todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Nesse sentido, verifica-se que o acórdão proferido pela DRJ revela-se irretocável.
Isso porque a comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado em pedidos de
ressarcimento é, de fato, ônus do sujeito passivo, devendo ser reunidos, com a manifestação de
inconformidade, todos os elementos suficientes e necessários para a demonstração do direito
creditório.
Em momento processual já avançado, a realização de diligência para o exame de
documentos que deveriam ter sido apresentados durante o procedimento fiscal ou, no mais
tardar, junto à manifestação de inconformidade, mostra-se descabida.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso não
significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e inoportuna
busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no momento da
manifestação de inconformidade.
Entendo, portanto, que o pedido de diligência é descabido, devendo ser rechaçado
de plano: diligência não serve para suprir prova documental que o próprio sujeito passivo deveria
ter trazido aos autos em ocasião oportuna.
Dessa forma, não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais,
aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo,
ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada e afasta pedido de diligência.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
16
Portanto, rejeito as alegações de nulidade deste item.
Mérito
Das Receitas Excedentes. Suficiência de pagamentos. Duplicidade de cobrança.
Conexão e sobrestamento
A recorrente defende que seria necessária a reforma do acórdão da DRJ, em
virtude de não terem sido consideradas as receitas excedentes na sua totalidade, apuradas em
determinados meses compreendidos entre 07/2000 à 01/2004, as quais foram informadas em
DIPJs transmitidas há mais de 5 (cinco) anos, permanecendo, o que provocou, por via transversa, a
manutenção da inconstitucionalidade da Lei 9.718/98, em detrimento da decisão judicial:
Retomando a parte fática desta peça, entre 07/2000 a 01/2004, a RECORRENTE,
conforme estipulado pela Lei no 9.718/98, recolheu PIS e COFINS considerando na
sua base de cálculo as receitas de faturamento e receitas excedentes, que são as
receitas financeiras, o que se verifica nas DIPJ ́s e DCTF ́s colacionadas nestes
autos.
Com base na declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da
COFINS, garantida por meio da Ação Ordinária no 1999.61.00.015065-1, cujo
trânsito em julgado se deu em 02/04/2007, a RECORRENTE apurou pagamentos
realizados a maior no montante de R$ 590.583,22 (quinhentos e noventa mil,
quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) referente ao PIS do
período de 07/2000 a 11/2002 e R$ 4.158.821,69 (quatro milhões, cento e
cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) a
título de COFINS recolhido indevidamente entre 07/2000 a 01/20004, juntos
perfazendo o montante de R$ 4.749.405,01 (quatro milhões, setecentos e
quarenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e um centavo).
Em razão do crédito acima identificado, judicialmente comprovado, a
RECORRENTE realizou pedido de habilitação de crédito, o que gerou o processo
administrativo no 13839.001490/2010-31, sendo homologado pela RFB em
05/2010.
Vale dizer que a quantificação do montante do crédito a ser reconhecido em
razão da decisão judicial foi realizada com base na apuração já realizada nos anos
em que houve o recolhimento indevido.
Ocorre que, ao analisar a compensação realizada pela RECORRENTE, com
utilização do crédito decorrente dos pagamentos a maior de PIS e COFINS
realizados sob a égide da lei 9.718/98, a RFB não realizou a homologação, dada a
desconsideração da totalidade das receitas excedentes (financeiras) apuradas em
alguns períodos, para o que considerou que os créditos são inferiores àqueles
considerados pela RECORRENTE, assim como não foram reconhecidos os
pagamentos realizados por meio de DARF e DCOMP.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
17
Nesse sentido, a recorrente argumentou que o valor de receitas excedentes
considerados por ela teve como base as mesmas DIPJ's e DCTF's utilizadas pela RFB para
homologação da compensação objeto do presente processo, pois com base na Ficha 06 da DIPJ
seria possível aferir o "quantum" de receita excedente teria sido oferecido à tributação do
PIS/COFINS.
Além disso, asseverou que o DACON instituído por meio da IN 387 de 20 de Janeiro
de 2004 e, relativamente ao ano Calendário de 2003, foi exigida sua apresentação em Março de
2004, portanto, para os períodos de apuração anteriores à Janeiro/2003, o crédito tributário de
PIS e de COFINS era efetivamente constituído pela DCTF.
Vale repisar que o valor das receitas excedentes financeiras que compuseram o
crédito ora pleiteado corresponde exatamente ao que foi informado nas DIPJ ́s e
DCTF ́s e com base na Ficha 06 da DIPJ é possível aferir o quantum de receita
excedente foi oferecida à tributação de PIS/COFINS.
Salienta-se que, em que pese à existência de DACON a partir do ano-calendário de
2003, o PIS e a COFINS são tributos sujeitos ao lançamento por homologação e
seu crédito permaneceu sendo demonstrado e constituído por meio da DCTF, pois
nela é informado o quanto foi devido e pago, sendo a DACON mero
demonstrativo de apuração, motivo pelo qual juntou a RECORRENTE aos autos as
DCTFs relativas ao período sob exame.
Diante disso, o cálculo proporcional realizado pela Fiscalização e mantido pela r.
decisão recorrida é infundado e ilegítimo, pois considera receitas excedentes
como base de cálculo do PIS e da COFINS, em completo descompasso com decisão
transitada em julgado obtida pela RECORRENTE.
(...)
Portanto, sob qualquer prisma que se analise a questão, necessária a reforma da
decisão aqui rebatida, pois não foram consideradas as receitas excedentes na sua
totalidade, informadas em DIPJ’s transmitidas há mais de 5 (cinco) anos,
permanecendo, por via transversa, a inconstitucionalidade da Lei 9.718/98, em
detrimento da decisão proferida nos autos da medida judicial QUE FAZ COISA
JUGADA MATERIAL.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, nenhum reparo há que se fazer ao
procedimento adotado pela autoridade fiscal, isso porque:
Com efeito, na ficha 06 haverá tão-somente informações consolidadas
anualmente, pois, somente se a empresa fizer os recolhimentos por estimativa
deverá produzir balanços mensais para demonstrar a necessidade de suspensão
ou redução do imposto, quando o valor já pago do IRPJ tiver superado os
montantes que seriam devidos.
Considerando que o PIS/Cofins estão relacionados diretamente ao faturamento
bruto mensal, não haveria como a autoridade ter acesso às receitas financeiras
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
18
efetivas do contribuinte sem que essas fossem fornecidas pelo ele próprio, dado
que efetuou compensação para pagamento de estimativas e, conforme informado
nos autos, deveria possuir os balancetes mensais citados no artigo 35.
Assim, ao efetuar a análise do crédito pleiteado pela manifestante, a autoridade
fiscal, dadas as divergências apresentadas por ocasião da habilitação do crédito,
bem como o não cumprimento integral das solicitações feitos no curso de tal
análise, solicitou a apresentação dos balancetes mensais, os quais não foram
apresentados.
Dessa forma, à exceção das informações relativas ao ano de 2001, não restou
outra alternativa à fiscalização, senão aferir as receitas financeiras, para fins de
apuração do montante do crédito declarado na DCOMP no
08743.38824.280510.1.3.57-5091, por meio da utilizada de proporcionalidade
entre receita mensal versus receita total e receita financeira total, tomando por
base o contido nas DIPJ.
Portanto, em que pese o esforço da recorrente, verifica-se que mesma não
demonstrou quais são as receitas financeiras quanto lhe foi solicitada a apresentação dos
demonstrativos mensais no âmbito da análise do direito creditório.
Ademais, a pessoa jurídica que estiver efetuando os recolhimentos por estimativa
com base na receita bruta e acréscimos poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto e
da contribuição social devidos em cada mês, desde que demonstre através de balanços ou
balancetes mensais acumulados, que o valor acumulado já pago, excede ao valor do imposto,
inclusive adicional, bem como da contribuição social, calculados com base no lucro real do período
em curso (Art. 35 da Lei 8.981 de 1995).
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
Dessa forma, considerando que o PIS/Cofins estão relacionados diretamente ao
faturamento bruto mensal, não haveria como a autoridade ter acesso às receitas financeiras
efetivas do contribuinte sem que essas fossem fornecidas pelo ele próprio, dado que efetuou
compensação para pagamento de estimativas e, conforme informado nos autos, deveria possuir
os balancetes mensais citados no artigo 35 supracitado.
Assim, ao efetuar a análise do crédito pleiteado pela recorrente, a autoridade fiscal,
dadas as divergências apresentadas por ocasião da habilitação do crédito, bem como o não
cumprimento integral das solicitações feitos no curso de tal análise, solicitou a apresentação dos
balancetes mensais, os quais não foram apresentados.
Como sabido, em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai
sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
19
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação do efetivo
crédito, o que de fato não fez.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir as mesmas alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade. Assim, considerando que a Recorrente não
trouxe nenhum argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão, deve ser
mantida a decisão proferida pela DRJ.
A recorrente reitera que seria plenamente possível a utilização de valores incluídos
no REFIS IV, (Doc. 12) para quitação de demais débitos por meio de compensação, como é o caso
do PA n.e 13811.000128/00-26 vinculado ao PA n.s 13839.002396/2006-12:
Conforme já dito, os pagamentos realizados a título de PIS e COFINS sobre
receitas excedentes no período de 07/2000 a 01/20004, são compostos pela
somatória de DARF ́s e DCOMP ́s.
Todavia, além dos equívocos cometidos pela RFB na recomposição das bases de
cálculo do PIS e da COFINS, também incorreu em erro a Autoridade Fiscal quando
analisou os pagamentos e compensações realizados.
Isso porque a RECORRENTE, em alguns períodos utilizou créditos decorrentes de
Saldo Negativo de IRPJ e Base de Cálculo Negativa de CSLL, bem como
ressarcimento de IPI e crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, referente à tese do PIS recolhido conforme Decretos 2.445/88 e
2.449/88.
Diante dos pagamentos realizados por meio de DARF ́s e diversas compensações
de PIS e COFINS sobre a base de cálculo majorada pela lei 9.718/98, a
RECORRENTE apurou os totais de pagamentos excedentes, os quais foram
pormenorizados no tópico anterior.
Importante destacar que, quando do pagamento dos montantes de PIS e COFINS
via DARF, não houve qualquer questionamento por parte da RFB e nos termos do
art. 150, § 4o do CTN, no que se refere a esses pagamentos, não há que se falar
em lançamento, uma vez que já demonstrado que o crédito não mais pode ser
lançado, dada a consumação da decadência.
Ocorre que, a Autoridade Fiscal, ao não reconhecer inúmeros pagamentos
realizados por meio de DARF ́s e, com a indicação de que os PERDCOMP`s
utilizados no período não foram homologados, restou consignada a insuficiência
de pagamentos que lastreiam o crédito tributário, embora tal insuficiência não
exista.
Por outro lado, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a argumentação de
que teria utilizado em alguns períodos créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ e BCN de
CSLL, bem como de Ressarcimento de IPI e Crédito de Decisão Judicial referentes a tese do PIS,
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
20
alegou a manifestante que a Autoridade Fiscal cometeu erro quando analisou os pagamentos e
compensações realizados na recomposição das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Assim, indicou uma série de processos administrativos, fl 429, nos quais alguns dos
valores PIS e COFINS do período de Julho/2000 à Janeiro/2004, teriam sido quitados por meio de
diversas compensações, que, em alguns casos, encontravam-se em cobrança administrativa ou
judicial.
Nesse sentido, verifica-se que tal compensação não é permitida. Isso porque o
artigo 16 da Lei 11.051/2003, dispõe:
Art. 16. O crédito apurado no âmbito do Parcelamento Especial - Paes de que
trata o art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, decorrente de pagamento
indevido, bem como de pagamento a maior, no caso de liquidação deste
parcelamento, será restituído a pedido do sujeito passivo.
§ 1o Na hipótese de existência de débitos do sujeito passivo relativos a tributos e
contribuições perante a Secretaria da Receita Federal - SRF ou a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, o valor da restituição, após o prévio
reconhecimento do direito creditório a pedido do sujeito passivo, deverá ser
utilizado para quitá-los, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2o À compensação com os créditos a que se refere o caput deste artigo não se
aplicam as disposições sobre a declaração de compensação de que trata o art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo procedimento somente será
realizado na forma do § 1o deste artigo.
Portanto, não caberia a compensação pela manifestante de créditos resultantes de
pagamentos indevidos efetuados no âmbito do parcelamento PAES, os quais deveriam ser objeto
de pedido de restituição, uma vez se somente seria permitida a compensação de oficio no PAES e
na hipótese de existência de débitos do sujeito passivo perante a SRF ou PGFN.
Quantos aos demais processos, como bem detalhado pela DRJ, estes se encontram
dentre os créditos para os quais § 3o do artigo 34 da IN 900, de 30/12/2008, não permite a
entrega de PERDCOMP pela recorrente:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
21
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
III - o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida
Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela RFB;
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
Dessa forma, em que pese o esforço da recorrente, verifica-se que a decisão
proferida pela DRJ está correta porque para alguns dos valores compensados, para os quais a
Autoridade Fiscal pode confirmar a disponibilidade efetiva do pagamento, conforme consta da
consolidação dos créditos tributários descrita nos Anexos I e II, onde se pode verificar os valores
efetivamente pagos ou compensados em cada período de competência, considerou a quitação
débitos compensados nesses processos alegados pela recorrente.
Além disso, a recorrente defende que “é inconteste a duplicidade da cobrança entre
o presente processo administrativo e os débitos acima elencados, pois a quitação do débito
implica na extinção de todos, bem como é forçoso concluir que o resultado de um processo
administrativo ou judicial, influenciará diretamente no resultado do outro, aplicando-se a mesma
premissa ao caso concreto”:
Caso ocorra o pagamento dos supostos débitos de PIS e COFINS, exigidos em
qualquer dos Processos Administrativos ou Judiciais, acima elencados,
efetivamente será confirmado o pagamento a maior a esse título realizado com
base na Lei no 9.718/98.
Isso porque o pagamento dos primeiros débitos de PIS e COFINS compõem o
saldo de crédito utilizado na compensação realizada por meio da PER/DCOMP no
08743.38824.280510.1.3.57-5091, objeto do presente PA.
Portanto, é inegável a quitação de todos os demais supostos débitos, pois o
pagamento do primeiro compõe o saldo credor utilizado para compensação e
extinção de tributo em momento posterior.
Ainda, em razão da ausência de prejuízo Fazendário quando do inadimplemento
de parcelamento, dado que obterá o valor contribuinte a ser pago por meio de
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
22
Ação de Execução Fiscal, verifica-se que os valores pagos a título de parcelamento
e que certamente não serão alocados ao pagamento do débito tributário, em
razão do inadimplemento do contribuinte, poderão sim ser objeto de
compensação com créditos tributários do mesmo contribuinte, uma vez que os
valores pagos figurarão como créditos que o contribuinte detém com a
Administração Pública.
Ou seja, a recorrente argumentou acerca da possibilidade de duplicidade de
cobrança, em virtude do crédito pleiteado possuir conexão com outros Processos Administrativos
e vínculo com cobranças judiciais que aguardam decisão definitiva.
Segundo a r. decisão recorrida, não há determinação legal no processo
administrativo que possibilite a conexão ou sobrestamento dos feitos, dada a
conexão do presente caso com outros processos administrativos e judiciais que
aguardam decisão definitiva.
No entanto, a r. decisão recorrida merece ser reformada neste ponto pois tal
como já exposto no item anterior, sendo reconhecida a legitimidade das
compensações anteriores, o saldo de crédito de PIS e de COFINS apurado e
informado pela RECORRENTE será confirmado, ratificando e validando o crédito
utilizado na compensação realizada.
Por outro lado, caso seja mantido o indeferimento das compensações anteriores,
certamente será realizada a cobrança dos referidos débitos que serão pagos e
confirmarão o pagamento do PIS e COFINS sobre a base de cálculo majorada da
Lei no 9.718/98.
Por esta razão, como exaustivamente demonstrado, o resultado do julgamento
dos processos relacionados ao presente, afetará de forma direta o montante de
crédito de PIS e COFINS de 07/2000 a 01/2004 e, consequentemente determinará
a impertinência da cobrança em tela, restando incontestável a relação de
causalidade entre esses débitos e processos.
(...)
Subsidiariamente, caso assim não entenda Vossas Senhorias, requer seja
sobrestado o andamento do presente Processo Administrativo em razão da: (i)
conexão com outros processos administrativos/judiciais como demonstrado que
perseguem o pagamento de valores que compõem o crédito utilizado no presente
PA; (ii) seja declarado inexigível o débito dos Processos Administrativos, inclusive
daqueles objeto das Execuções Fiscais Execução Fiscal n.o 0010043-
46.2011.8.26.0281 e a n.o 0000536-66.2008.8.26.0281 sob pena de duplicidade de
cobrança.
No entanto, no que tange à conexão no âmbito do processo administrativo fiscal,
para atender a pretensão de julgamento em conjunto deste processo com aqueles listados no
item anterior, pois, embora se tratem de débitos utilizados como direito creditório no presente
processo, a autoridade fiscal considerou a quitação respectiva dos débitos ocorridas em cada uma
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
23
das compensações constantes naqueles processos e fez os respectivos aproveitamentos possíveis
no presente processo, conforme ANEXO I e II.
Assim, ainda que a decisão proferida no processo conexo apontado pela
Recorrente, pudesse produzir efeitos neste, resultando o seu julgamento definitivo em reflexos na
sua análise, entretanto, por falta de previsão legal neste sentido nas normas que regulamentam o
trâmite dos processos administrativos fiscais não se autoriza o sobrestamento/suspensão do
julgamento deste processo até que sobrevenha decisão definitiva naqueles.
Em inúmeras oportunidades este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se
pronunciou sobre o tema, rejeitando o sobrestamento requerido pelos contribuintes, inclusive
com decisões desta turma, como os Acórdãos abaixo:
CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a vinculação por conexão do
presente feito a outro processo que se encontre em estágio processual distinto.
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. Não encontra respaldo
no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de sobrestamento razão pela
qual não pode ser acatado. (Acordão 1401-006.028 – Sessão de 17/11/ 2021)
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos
fiscais utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que
reduziram o montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos
prejuízos utilizados a maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes
na data do lançamento. Não podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão
de todos os processos que modificaram estes saldos. (Acordão 1401-003.013 –
Sessão de 21/11/ 2018).
O processo administrativo fiscal é disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações posteriores, cuja única menção a suspensão é a seguinte:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o
curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Além disso, o processo administrativo fiscal é regido por regras e princípios, cuja
observância é obrigatória, dentre eles, está o da oficialidade, quando da determinação de
“impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados”,
conforme dispõe o art. 2o, parágrafo único, XII da Lei no. 9.784/99.
O Conselheiro está vinculado as normas que regem o órgão julgador, no caso, o
RICARF, que se aplica as decisões em respeito ao princípio da especialidade das normas. Não há
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.973 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723249/2011-47
24
qualquer guarida no regimento desse Conselho, o pedido de suspensão dos presentes autos até
que ocorra o julgamento judicial de outro processo.
Ressaltando que apenas nos casos elencados no art. 100 do novo RICARF seria
obrigatório o sobrestamento:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado

Portanto, inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a
vinculação por conexão ou mesmo suspender o presente julgamento como deseja a Recorrente.
Ademais, no curso da execução do presente acordão, deverá ser avaliada, pela unidade de origem,
eventual decisão judicial favorável.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1026
DF CARF MF
Original